Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717237-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se MARIA DE FATIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para apresentarem contrarrazões ao agravo interno e para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora